Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710557-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES ALMEIDA FILHO AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Diogenes Almeida Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 184071887 do processo n. 0707099-75.2023.8.07.0010) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco C6 Consignado S.A. e Zema Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (agravados), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor (agravante), consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados que não contratou. Em suas razões recursais (ID 56991921), o agravante narra ter recebido ligação telefônica de suposta atendente do Banco C6, oferecendo redução das parcelas do empréstimo bancário que já possuía, contudo, posteriormente, descobriu ter sido vítima de fraude, uma vez que foram contratados mais 2 (dois) empréstimos sem seu consentimento: um no valor de R$4.778,16 (quatro mil setecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), perante o Banco C6 Consignado S.A., e outro, no montante de R$3.117,41 (três mil cento e dezessete reais quarenta e um centavos), por meio da pessoa jurídica Zema Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. Alega que, ao tomar conhecimento, buscou contato para regularizar sua situação, pois, em nenhum momento, teve vontade de celebrar novos contratos de empréstimo, mas, apenas, de reduzir a parcela do empréstimo anterior. Relata que agiu de boa-fé e devolveu o valor objeto dos contratos, porém, “o boleto para devolução foi emitido por terceiro fraudador, tendo como beneficiário ‘G.M SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA’, CNPJ: 049.120.420/0001-09”, de modo que foi vítima de fraude. Argumenta que, em casos semelhantes, este e. Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de suspensão dos descontos nos proventos do consumidor decorrentes de negociação fraudulenta. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Defende que “o perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos comprometam a subsistência do agravante que é aposentado e sustenta sua família, uma vez que o Agravante possui como única fonte de subsistência a percepção de seu benefício previdenciário”. Pontua, ainda, a possibilidade de reversibilidade da tutela de urgência vindicada. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja reformada a r. decisão, confirmando os efeitos da antecipação da tutela pleiteada. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que o autor/agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais, requerendo, em tutela de urgência, a determinação de suspensão dos descontos de empréstimo consignado no seu benefício previdenciário. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência requerida, pela declaração de inexistência dos contratos de mútuo bancário, pela devolução dos valores indevidamente descontados, bem como pela reparação por danos morais. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID origem 184071887), ad litteris: Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual ajuizada por DIOGENES ALMEIDA FILHO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que foi vítima de fraude eletrônica, resultando no início de descontos em seu benefício previdenciário derivados de contratações que não realizou. Assim, liminarmente, requer a suspensão dos referidos descontos. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a probabilidade do direito do autor. Consultando o contrato de ID 174953671, anexado pelo réu em contestação, observa-se que o documento possui assinatura da parte autora, constando com diversos meios de verificação de autenticidade, como a foto do requerente e suas coordenadas geográficas no momento da contratação, as quais coincidem com a cidade de Santa Maria/DF. Assim, através de um juízo de cognição sumária, típico das tutelas provisórias, assim como os fatores de segurança do referido contrato, não é possível concluir pela verossimilhança das alegações da parte autora. Isto posto, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela provisória pugnada. (...) Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. No caso em apreço, a despeito dos relevantes fundamentos elencados pelo agravante, não se observa, em um juízo de cognição sumária, conduta ilegítima dos bancos agravados, capaz de configurar a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, apesar da narrativa contida na inicial, os elementos de prova constantes nos autos demonstram que o recorrente teve conhecimento do contrato de empréstimo consignado perante o Banco C6 Consignado S.A., uma vez que com ele anuiu por intermédio de assinatura eletrônica por biometria facial, em localização geográfica próxima a sua residência, e por meio da apresentação de documento de identificação original (conforme dossiê ao ID origem 174953675). Ademais, apesar de haver alegado que foi vítima de fraude e que realizou a devolução do valor depositado em sua conta por meio do pagamento de boleto bancário no valor de R$7.955,92 (sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), o autor/agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do referido boleto, ou outro documento que demonstre a devolução da quantia depositada em sua conta bancária (vide ID origem 178838625), e, por conseguinte, que indique vício de consentimento na formalização do negócio jurídico impugnado. Portanto, ausente demonstração de falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras requeridas no momento da celebração dos contratos de empréstimo consignado, não há falar em imposição aos agravados da obrigação de fazer consistente na suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário. Assim, haja vista a necessidade de análise detalhada dos elementos de prova constantes aos autos, bem como do direito aplicável à espécie, o que não se coaduna com o exame perfunctório desse momento processual, tem-se não estar presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 4. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.